Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de reintegração de posse, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para determinar que o apelante “restitua à autora a área ocupada dos lotes 05/06 da Chácara 05-A localizada na Rua da Chácara Bela Vista, Altiplano Leste (...), Brasília/DF e, também, proceda, voluntariamente, à demolição da construção, que colocou naquele lote sem autorização da parte autora” (ID 67713902, p. 4).
2. O Agravo de Instrumento n. 0713067-82.2024.8.07.0000, interposto pelo réu contra a decisão que deferiu a medida liminar e determinou a reintegração da autora na posse do imóvel, foi conhecido e desprovido por esta Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1867429.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença violou a coisa julgada; e (ii) saber se o apelante praticou esbulho possessório contra a autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autora não integrou a ação possessória n. 0019232-67.2016.8.07.0001, na qual o apelante figurou como réu, de modo que os efeitos da coisa julgada constituída naqueles autos não podem ser estendidos à apelada, por força do art. 506 do CPC. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
5. A autora demonstrou que reside no imóvel objeto de discussão nos autos desde 2015, conforme atestam o contrato de cessão de direitos, arquivos de mídia, fotografias e depoimentos testemunhais colhidos durante a fase de instrução.
6. As testemunhas ouvidas em Juízo atestam que, em março de 2024, o réu/apelante violou a cerca do imóvel ocupado pela autora/apelada, inclusive com o auxílio de ajudantes, e iniciou a construção de uma edificação de alvenaria. O réu/apelante se limita a afirmar que seria legítimo possuidor do imóvel e a alegar que ocuparia a área desde 1999, o que não foi corroborado pelas provas apresentadas aos autos, sobretudo pelos depoimentos testemunhais.
7. A autora/apelada preencheu os pressupostos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC e, portanto, deve ser reintegrada na posse do imóvel objeto do presente feito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.